Tribunal: TJBA
Processo: 8004060-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004060-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JADHER ASSUNCAO CAMBUI ALVES e outros

Advogado(s)
:
IRANI ASSUNCAO SILVA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, IRANI ASSUNCAO SILVA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. SEGURADO PORTADOR DE DEPRESSÃO ATÍPICA REFRATÁRIA SEVERA PERSISTENTE (CID-10:F33.2). TRATAMENTO DE ELETROCONVUSOTERAPIA NEGADO. NECESSIDADE COMPROVADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
FIXADO COM RAZO
A
BILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NO ART.85, § 2º DO CPC. SE
N
TENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

1 – Não se aplica ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, por ser a Cassi plano de saúde de autogestão (Súmula 608 do STJ).

2 - Da análise dos artigos 421 e 423 do Código Civil, conclui-se que aos contratos em âmbito geral, deve-se aplicar os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato

3 - Quando um beneficiário apresenta necessidade de realização de procedimento/tratamento, devidamente comprovado por relatório médico, é responsabilidade do plano de saúde, autorizar tais o tratamento prescrito. Essa atitude valoriza princípios como a proteção à vida e à saúde (CF, art. 5º), bem como a dignidade humana. (CF art.1º, III).

4 – A recusa na autorização do tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do segurado causa dano moral indenizável.

5 – Fixados os danos morais com razoabilidade e proporcionalidade estes não devem ser majorados.

6 – Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou proveito econômico, observados os critérios do inciso I a IV do art.85, § 2º do CPC.

7 – Honorários advocatícios que foram fixados em observância critérios legais, não merecendo ser majorados.

8 - Sentença mantida. Apelos Improvidos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8004060-90.2022.8.05.0001
tendo como apelante e apelado
JADHER ASSUNÇÃO CAMBUI ALVES E CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento aos recursos,
conforme voto do Relator.